Tribunal: STF
Processo: HC 70687
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
E  M E N T A : I -  Desacato: inexistência: consequente
descabimento de ação penal pública.
              1  -  A caracterização  do desacato  (CP, art. 331), em
cotejo  com a  injuria, e necessario,  mas não  suficiente, que o ato
injurioso   se  passe   na  presenca   do  funcionário   ofendido:  e
imprescindivel,  também,  um  nexo   funcional  -  que  tera  caráter
ocasional,  se a ofensa  ocorre onde e  quando esteja o funcionário a
exercer  funções de  seu cargo  - ou  natureza causal, quando, embora
presente,  o funcionário não esteja a desempennhar ato de oficio, mas
a  ofensa se de  em razão do  exercício de suas funções publicas (cf.
Heleno Fragoso).
              2  -  Não esta no  exercício de suas funções o policial
militar que - não sendo o autor da prisão, nem o condutor, nem sequer
testemunha  do fato  - assistia  por mera  curiosidade a lavratura do
auto  de flagrante, quando das  ofensas que lhe dirigiu o agente; por
outro  lado, não  se  relacionando as  ofensas  ao exercício  de suas
funções,  não há  desacato, o  que induz  a inadmissibilidade da ação
penal pública.
                            II  - Habeas-Corpus:  cabimento: denuncia
abusiva:   cabe  verificar   em   habeas-corpus  a   inexistência  de
circunstancia  essencial  a  tipicidade  da  imputação,  afirmada  na
denuncia,  quando a  desminta, no  ponto, prova documental inequivoca
(HC 42.697, Victor Nunes, RTJ 35/517, 532 ss.).